Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACI MARQUES, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu tutela de urgência em que pretende compelir o poder público ao fornecimento de fármaco não padronizado. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito (ID 92543828). Intimado, o recorrente se manifestou sob ID 26925695. Ciência da Procuradoria de Justiça (ID 26988046). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 21 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006